Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença, visando a Exequente exclusivamente o cumprimento de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, para “incluir o valor do abono de permanência na base da cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. O pedido refere-se a acórdão proferido por este eg. Conselho Especial que, em mandado de segunça coletivo (0717629-47.2018.8.07.0000) impetrado por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF contra o DISTRITO FEDERAL e OUTROS, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que passem a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, atribuindo ao julgado efeitos patrimoniais a contar da impetração. Após o trânsito em julgado do mandamus, o Sindicato ingressou com cumprimento coletivo de sentença e o ora exequente com o presente cumprimento individual de sentença, alegando descumprimento da obrigação. Não se nega que o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical. Contudo, já estando em trâmite o cumprimento coletivo de sentença coletiva, impõe ao beneficiário que se interessa em executar individualmente a sentença coletiva pedir a desistência da ação coletiva. O processamento desta ação individual, portanto, depende da comprovação da desistência da ação coletiva, razão pela qual concedo à parte o prazo de 10 (dez) dias para regularização. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator